Tribunal: TJMT
Processo: 0000680-93.2015.8.11.0028
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000680-93.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA DEODITA DOS SANTOS - CPF: 954.186.601-87 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), SERGIO PAULA ASSUNCAO - CPF: 327.592.231-91 (ADVOGADO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– CONTRATO TEMPORÁRIO - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E TEMPORARIEDADE NÃO DEMONSTRADOS – CONTRATO NULO - DIREITO AO FGTS – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS - ARE 709212/DF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal assentou que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, qual seja: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão". (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

2. Considerando que a prazo prescrição no caso concreto iniciou antes o julgamento da repercussão geral pelo STF, aplica-se a seguinte regra: 30 anos do termo inicial ou 5 anos a contar do julgamento da repercussão geral.

3. Recurso de Apelação Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE POCONÉ
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da Ação de Cobrança no
0000680-93.2015.811.0028
julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou o Apelante
ao pagamento do FGTS na proporção de 8% (oito por cento) sobre os salários recebidos durante todo o vínculo, corrigidos de juros de mora e correção monetária calculadas a partir da citação observados os cálculos referentes a execução contra a Fazenda Pública.

Nas suas razões recursais (Id. 58673969), argumenta, em síntese, que o prazo prescricional contra a fazenda pública é quinquenal, conforme Decreto 20.910/32
.

Contrarrazões apresentadas no Id. 58673971.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante à ausência de interesse público (Id. 66354991).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar o mérito recursal, faço a seguinte exposição processual.

A Autora, na exordial (item b, do pedido – Id. 58673480), formulou dois pedidos distintos, quais sejam: cobrança de URV no percentual de 11,98% e cobrança de FGTS referente a todo período laborado junto ao Município de Poconé.

Com relação ao pedido de URV, o juízo
a quo
julgou improcedente, conforme sentença prolatada no Id. 58673959.

No que tange ao pedido de FGTS, o juízo
a quo
, em sede de Embargos Declaratórios, condenou o Município de Poconé ao pagamento de FGTS durante todo o período laborado, conforme se infere no Id. 58673963.

Logo, o presente apelo refere-se apenas e tão somente quanto ao prazo prescricional para propositura de ação para cobrança de FGTS oriundo de contrato temporário.

Feito este esclarecimento inicial, passo ao exame do mérito recursal.

A jurisprudência acerca do tema sempre oscilou acerca do tema.

Havia julgados afirmando que o prazo prescricional era quinquenal, bem como havia julgados no sentido de reconhecer a prescrição trintenária.

No ano de 2014, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, declarou inconstitucional o art. 23, §5o da Lei no 8.036/90, afastando assim a prescrição trintenária, conforme consignado no julgamento do ARE no 709.212, de Relatoria do Min. Gilmar Mendes, ocorrido em 13/11/2014.

No mesmo julgamento houve a modulação dos efeitos da referida decisão, operando efeitos
ex nunc
, ou seja, a declaração de inconstitucionalidade produzirá afeitos para os casos onde o prazo prescricional não tinha se iniciado até o julgamento do referido recurso.

Assim restou ementado a decisão proferida pelo STF,
in verbis:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7
o
, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, §5
o
, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, ARE 709212, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-032 divulg 18-02-2015 public 19-02-2015).

No julgamento acima mencionado, conclui-se que a modulação dos efeitos da decisão foi para os casos cuja prescrição não tenha se iniciado até a data do julgamento (13/11/2014).

Nestes casos, a prescrição é quinquenal.

Para as situações nas quais o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da data do julgamento.

A jurisprudência deste Sodalício também é no mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO – PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PRAZO DE 30 ANOS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS ARE 707.212/DF – MÉRITO – PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA, REFERENTE AO PERÍODO LABORADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO – AO ART. 37, II e §2o DA CRFB – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. A modulação dos efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/ TST, pela qual “II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014”. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firmada no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4o, II, do CPC. Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF. (TJ/MT - N.U 0000599-11.2013.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 30/01/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO - EXCEPCIONAL INERESSE PÚBLICO DESCARACTERIZADO – DIREITO AO FGTS – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS - ARE 709212/DF - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, qual seja: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão". (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015). (TJ/MT - N.U 1038750-55.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)

No caso em apreço, a ação foi proposta em 27/03/2015 (Id. 58460487), pleiteando pagamento de FGTS referente ao período compreendido entre
(30/01/2000 a 31/12/2005 – como Agente Comunitária de Saúde e 03/01/2006 a 13/08/2010 – como Auxiliar de Enfermagem), ou seja, a ação foi proposta pleiteando direitos, cuja prescrição já tinha iniciado quando do julgamento da repercussão geral e a respectiva modulação dos efeitos.

Logo, para a presente situação onde o prazo prescricional já se encontrava em curso, aplicar-se-ia o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da data do julgamento.

Aplicando o raciocínio acima, o termo inicial para o prazo prescricional deve ser a partir do julgamento, posto que esse operará em primeiro lugar.

Considerando que término da relação contratual ocorreu em 13/08/2010 (Id. 58673485), teria a Apelada até o dia 13/11/2019, posto que neste caso a prescrição é quinquenal, seguindo as regras estabelecidas pelo STF (5 anos a partir do julgamento da repercussão geral).

Como afirmado anteriormente, a ação foi proposta em 27/03/2015.

Portanto, dentro do prazo estabelecido pelo STF.

Desta forma, assiste parcial razão ao Apelante, posto que apenas as parcelas vencidas 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação
.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas antes 5 (cinco) anos antes da propositura da ação, ou seja, reconhecer prescritas as parcelas anteriores a 27/03/2010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021